Tribunal: TJMT
Processo: 1012056-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012056-07.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), ANALUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 595.778.516-49 (EMBARGADO), BARUFALDI ADVOGADOS - CNPJ: 02.250.509/0001-18 (EMBARGANTE), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI - CPF: 627.718.171-87 (ADVOGADO), SEMENTES MARIANA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 00.506.862/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARA GRASEL - CPF: 806.413.009-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO LUIS GRASEL - CPF: 591.030.199-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que se ocorreu erro material, foi pelo juiz de primeira instância, visto que foi ele quem determinou a penhora e avaliação, como facilmente se observa da decisão agravada.

Ademais, está expresso no acórdão embargado que à Apelação n.o 152431/2012 foi dado parcial provimento para anular a sentença e receber a ação como Embargos de Terceiro, julgando-os procedentes, a fim de declarar a nulidade do título executivo apenas em relação às Apelantes, ou seja, as menores J.S.S.R.e M.S.E.R.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1012056-07.2019.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
BARUFALDI ADVOGADOS
com objetivo de sanar vício no julgamento do Agravo Interno.

O Embargante alega que o
decisum
atacado padece de erro material, eis que a carta precatória foi expedida apenas para avaliação do imóvel, o qual já se encontra penhorado há anos.

Sustenta, ainda, que não há qualquer decisão que determine a exclusão do Espólio de Marco Antonio Esteves da Rocha do polo passivo da ação de execução, mas tão somente em relação às herdeiras que eram menores à época.

Sob esses argumentos, requer sejam corrigidos os erros materiais constantes no acórdão embargado.

Contrarrazões sob o ID 40745954.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de maio de 2020.

Desa Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020